Tribunal: TJSP
Processo: 2083672-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução extrajudicial – Decisão monocrática que determinou o envio de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho, para apurar se a executada recebe salário ou benefícios – Interposição de recurso pela executada visando a reforma do decisório sob a alegação de medida desprovida de utilidade prática – Inviabilidade de penhora em razão da dívida não estar inserida na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução extrajudicial – Decisão monocrática que determinou o envio de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho, para apurar se a executada recebe salário ou benefícios – Interposição de recurso pela executada visando a reforma do decisório sob a alegação de medida desprovida de utilidade prática – Inviabilidade de penhora em razão da dívida não estar inserida na exceção legal – Inteligência do artigo 833, inciso IV e § 2o do Código de Processo Civil – Ausência de elementos que autorizem a penhora - Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083672-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA MARIA
ALVES DE MELO, é agravado BRAZ MARTINS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083672-71.2020.8.26.0000 -Voto no 1817
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2083672-71.2020.8.26.0000
Agravante: Ana Maria Alves de Melo
Agravado: Braz Martins da Silva
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Luiz Renato Bariani Pérez
Processo de primeira instância: 1017809-43.2020.8.26.0007
VOTO No 1817
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução extrajudicial –
Decisão monocrática que determinou o envio de ofícios ao INSS e
ao Ministério do Trabalho, para apurar se a executada recebe
salário ou benefícios – Interposição de recurso pela executada
visando a reforma do decisório sob a alegação de medida
desprovida de utilidade prática – Inviabilidade de penhora em
razão da dívida não estar inserida na exceção legal – Inteligência
do artigo 833, inciso IV e § 2o do Código de Processo Civil –
Ausência de elementos que autorizem a penhora - Decisão
reformada – Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão
de fls. 26 que, nos autos da execução movida pelo agravado em face da agravante, deferiu a
expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho visando obter informações sobre
vínculo empregatício por parte da executada, ora agravante.
Alega em suas razões, que a agravante está sendo executada pelo
saldo remanescente gerado pela aquisição de um imóvel adquirido no ano de 2011. Aduz
que o vínculo empregatício em nada contribuirá para o deslinde da execução, uma vez
serem os vencimentos impenhoráveis, sendo, pois inócua a r. decisão impugnada uma vez
impossível a penhora, neste caso. Com isso, requer a procedência do presente recurso com
a reforma da decisão para que seja determinada a suspensão dos ofícios ao INSS e ao
Ministério do Trabalho.
O efeito suspensivo foi indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083672-71.2020.8.26.0000 -Voto no 1817
CTL
3
A parte agravada apresentou contraminuta (fls. 47/55).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em primeiro lugar, destaco que os benefícios da Justiça Gratuita
foram deferidos à agravante pela decisão de fls. 288 dos autos principais.
Busca a agravante suspender os efeitos da r. decisão impugnada,
alegando a desnecessidade de envio de ofícios ao INSS bem como ao Ministério do
Trabalho visando apurar vínculo empregatício a fim de penhorar valores para pagamento
de acordo não cumprido em execução que tramita em seu desfavor.
Edita o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que:
“São impenhoráveis:
...
IV
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o”.
O dispositivo citado sugere a impenhorabilidade dos vencimentos,
dos salários, das remunerações e dos proventos de aposentadoria do devedor.
O citado inciso IV, do artigo 833, ressalva as hipóteses do § 2o que
assim dispõe:
“§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente
de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art.528, § 8o e no art. 529, § 3o”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083672-71.2020.8.26.0000 -Voto no 1817
CTL
4
O mencionado parágrafo excepciona a impenhorabilidade dos
salários, vencimentos etc..., quando destinados ao pagamento de dívida alimentar, que não
é a hipótese concreta dos autos.
Deste modo, assiste razão à agravante quando pugna pela
modificação da r. decisão, ora impugnada, que determinou o envio de ofícios ao INSS e
também ao Ministério do Trabalho, para a constatação do exercício laboral, por parte da
agravante, com vínculo empregatício ou mesmo se recebe benefício previdenciário, mesmo
porque, ainda que exerça atividade remunerada ou receba, os vencimentos, os salários, as
remunerações ou os proventos, não são passíveis de penhora, o que torna a medida
desprovida de utilidade prática.
O tema já foi objeto de julgamento deste Egrégio Tribunal de
Justiça, conforme se observa:
“PROCESSUAL CIVIL - Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente
procedente - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro
grau que indefere pedido de expedição de ofício ao INSS para constatar
se um dos executados recebe proventos decorrentes de trabalho com
vínculo empregatício ou de aposentadoria - Agravo interposto pelo
exequente - Expedição de ofício à autarquia Medida desprovida de
utilidade prática -Inviabilidade de se obter penhora sobre percentual do
vencimento, do salário, da remuneração ou dos proventos do executado -
Hipótese não abrangida na exceção prevista no artigo 833, inciso IV e §
2o, do Código de Processo Civil - Ausência de elementos que evidenciem
que a penhora sobre percentual não comprometerá a subsistência do
devedor Precedentes - Decisão mantida - Agravo desprovido” (Agravo
de Instrumento no 2210006-87.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos
Henrique Miguel Trevisan, julgado em 23/10/2019).
Ação de indenização Cumprimento de sentença. Penhora Pretensão de
expedição de ofício ao INSS para obter informação se o agravado
mantém vínculo empregatício, a fim penhorar mensalmente percentual
de seu salário até a satisfação da execução. Impenhorabilidade
absoluta, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil
Decisão mantida. Agravo não provido (Agravo de instrumento no
2078881-93.2019.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado, Relator
Desembargador Sá Moreira de Oliveira, 06.05.2019)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083672-71.2020.8.26.0000 -Voto no 1817
CTL
5
indeferiu a expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações
sobre os benefícios previdenciários. Alegação de que a retenção deste
percentual não representaria risco de comprometimento da renda
essencial à sobrevivência. Desacolhimento. Impenhorabilidade dos
proventos decorrentes de aposentadoria, salários ou pensões, nos termos
do artigo 833, IV, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido
(Agravo de instrumento no 2265056-35.2018.8.26.0000, 9a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador Costa Netto, 29.03.2019)
Cumprimento de sentença. Pedido de expedição de ofício ao INSS no
intuito de apurar eventuais benefícios pagos aos executados.
Indeferimento.
Medida
desprovida
de
utilidade
prática.
Impenhorabilidade dos valores. Art. 833, IV, do CPC. Intimação dos
executados para pagamento da obrigação imposta na sentença.
Providência já determinada. Desnecessidade de reiteração. Decisão
mantida. Recurso desprovido. Não se vislumbra mínima utilidade na
expedição de ofício ao INSS para obtenção de informes acerca de
eventuais benefícios pagos ao executados, uma vez que tais verbas são
impenhoráveis, por força do o art. 833, inc. IV, do Código de Processo
Civil, não tendo os credores demonstrado a existência de situação
excepcional a justificar a mitigação da regra legal. Conforme já
destacado no r. despacho agravado, os executados já foram intimados
para pagar o débito e não cabe a reiteração da medida. A lei prevê
mecanismos próprios para satisfação do crédito e, para tanto, deve a
parte, assistida por operador do direito, envidar esforços para
localização de bens dos devedores passíveis de penhora (Agravo de
instrumento no 2008695-45.2019.8.26.0000, 32a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Kioitsi Chicuta, 19.03.2019)
Esse, também, o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Quanto à discussão a respeito da possibilidade de penhora de 30% dos
proventos de aposentadoria do recorrido para satisfazer o valor
executado, a Corte Estadual proferiu julgamento no seguinte sentido (e-
STJ, fl. 219): 'Cumpre observar que o art. 833, inc. IV, do CPC, deixa
claro que as verbas de natureza salarial, assim como os proventos de
aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis. Trata-se de regra que
vai ao encontro do princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana, estabelecendo limites aos meios de satisfação do crédito
perseguido, garantindo-se que o devedor mantenha o mínimo necessário
para sua subsistência. Sobre a matéria, assim lecionam Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: As impenhorabilidades são erigidas como uma densificação
infraconstitucional da dignidade da pessoa humana (art. Io, 111, CF).
Não se olvida que o § 2o do art. 833 estabelece duas exceções à
impenhorabilidade em análise, admitindo a constrição para pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083672-71.2020.8.26.0000 -Voto no 1817
CTL
6
de prestação alimentícia, assim como na hipótese de o devedor auferir
mais de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Na hipótese, não se
demonstrou a ocorrência de qualquer uma das exceções acima descritas.
Ao contrário, verifica-se que o débito exequendo decorre de contrato de
locação de imóvel. Sendo assim, constata-se que o reconhecimento da
impenhorabilidade de salário ou proventos de aposentadoria da
agravada é medida que se impõe'. A decisão proferida pela Corte
Estadual está em consonância com a jurisprudência do STJ, a qual se
orienta no sentido de que os salários possuem natureza alimentar, de
forma que são absolutamente impenhoráveis, à exceção da hipótese de
pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: (...) EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência da Casa tem entendido que, em
contratos bancários, havendo pactuação expressa, é possível o desconto
por consignação de até 30% das verbas salariais recebidas pelo
contratante. Situação diversa é a penhora sobre proventos e salários do
devedor, tendo em vista a absoluta impenhorabilidade prevista no art.
649, inciso IV, do CPC, a qual, em princípio, só pode ceder vez para a
satisfação de crédito alimentar (§ 2o). 2. Embargos recebidos como
agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no REsp
1.284.388/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, DJe de 30.4.2014)” (AREsp no 1.370.872/DF, Relatora
Ministra Maria Isabel Galloti, 26.11.2018) grifei.
Deste modo, não sendo o débito exequendo de natureza alimentar,
não cabe a exceção mencionada na legislação processual de regência, uma vez que a
apuração ou não de trabalho remunerado ou recebimento de benefícios não poderia sofrer a
incidência de qualquer constrição, razão porque da reforma da r. decisão impugnada, nos
moldes como requerido.
Assim, pelo meu voto dou provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator